Tribunal: TJBA
Processo: 8071517-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071517-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDO ESPECIAL DE COMPENSACAO - FECOM

Advogado(s)
:
ALESSANDRA SALES LOPES

AGRAVADO: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA

Advogado(s)
:
ALFREDO DOMINGUES BARBOSA MIGLIORE, KEDMA FERNANDA DE MORAES WATANABE, CLAUDIA REGINA FIGUEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE PRÉ-CONTRATUAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ATO ILÍCITO. COMPETÊNCIA DO LOCAL DO FATO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fundo Especial de Compensação – FECOM/BA contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Indenizatória, na qual a magistrada da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador acolheu exceção de incompetência territorial arguida pela ré, KPMG Auditores Independentes Ltda., declinando a competência para uma das varas cíveis da Comarca de São Paulo/SP, com fundamento no art. 53, III, “a”, do CPC. A demanda indenizatória versa sobre suposta responsabilidade pré-contratual da agravada, que teria desistido injustificadamente de firmar contrato de prestação de serviços de auditoria após reuniões presenciais e tratativas ocorridas na cidade de Salvador/BA.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se a ação indenizatória, fundada em responsabilidade pré-contratual decorrente de fato ocorrido em Salvador/BA, deve ser processada nessa comarca ou na sede da pessoa jurídica ré, em São Paulo/SP. A controvérsia reside na aplicação do art. 53, III, “a” (domicílio da pessoa jurídica) ou do art. 53, IV, “a” (local do fato) do CPC.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade alegada tem natureza extracontratual, pois decorre da suposta frustração de tratativas negociais.
4. Os elementos dos autos indicam que os fatos relevantes ocorreram na Comarca de Salvador/BA, onde a agravada possui filial e onde foram realizadas reuniões entre as partes.
5. Conforme o art. 53, IV, “a”, do CPC, é competente o foro do lugar do ato ou fato para ações de reparação de dano.
6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que, nos casos de responsabilidade civil fundada em ato ilícito, prevalece o foro do local do fato, afastando a aplicação do art. 53, III, “a”.
7. Inexistindo contrato formal assinado, descabe considerar o domicílio da ré como foro competente.
8. Presentes os requisitos legais e jurisprudenciais, impõe-se a reforma da decisão agravada para reconhecer a competência da Comarca de Salvador/BA.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:

“A ação de responsabilidade pré-contratual fundada em ato ilícito deve ser processada no foro do local do fato, nos termos do art. 53, IV, ‘a’, do CPC.”

“A inexistência de contrato formalmente celebrado afasta a incidência da regra do foro do domicílio da pessoa jurídica ré.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 53, III, “a” e 53, IV, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1679909/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14/11/2017, DJe 01/02/2018; STJ, AgInt no REsp 1712054/PB, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 02/05/2024; TJBA, AI 8011427-03.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, j. 19/11/2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8024815-09.2020.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO – FECOM/BA
e parte(s) recorrida(s)
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/Ba, 26 de agosto de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR